Tribunal: CARF
Processo: 11543.002089/00-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002089/00-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COTIA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, posteriormente convertido em
declaração de compensação nos termos do art 74, § 4° da Lei 9.430/96. O crédito pleiteado é
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000, no valor de R$ 9.647.803,72.
A referida declaração de compensação foi analisada em conjunto com outros 10
processos referentes a saldo negativo de CSLL e IRPJ dos anos calendário de 1996 a 2000. A
análise do direito creditório se deu por meio do Parecer Seort n° 018/2003, fls 106/128 (e-fls
209/253) e Despacho Decisório, fls 143 (e-fl 283), decidindo pelo não reconhecimento do direito
creditório e não homologação das compensações declaradas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a 3a Turma da DRJ/RJ
manteve a referida decisão por meio do Acórdão 8.999 de 30/11/2015, e-fls 1.160/1.165, que
contém a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002089/00-29
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa:
SALDOS
NEGATIVOS
DE
IRPJ
E
DE
CSLL.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não merece reparo o Despacho Decisório proferido na forma da legislação vigente.
Solicitação Indeferida
O contribuinte foi cientificado em 06/03/2006 e apresentou recurso voluntário em
30/03/2006, alegando em síntese que:
Turma Julgadora negou provimento à manifestação de inconformidade, dizendo
que não merecia reparo o despacho decisório, sem contestar os fatos narrados e que estariam
bem demonstrados em sua manifestação de inconformidade.
A DRJ se limitou a mencionar suposta ausência de comprovação do direito
creditório alegado com juntada de demonstrativos insuficientes. Pede a conversão do julgamento
em diligência para que seja efetivamente apurado o montante do saldo negativo de imposto de
renda e CSLL para fins de determinação do valor a ser restituído.
A autoridade julgadora, em manifesta recusa ao cumprimento de seu dever legal,
deixou de apurar qualquer valor e com palavras vazias pretende inabilitar a pretensão da
contribuinte. alegando que "cabe ao SEORT o exame da documentação acostada ao presente
processo (fls. 481 dos autos)".
Fosse correta a conclusão do SEORT e que não fosse de sua competência analisar
os valores apurados pelo contribuinte a título de IRRF, caberia à DRJ intimar a recorrente para se
manifestar sobre as alegações contidas no despacho decisório, consoante o art. 59, II, do Decreto
70.235/72. Caso fosse verdadeira a afirmação posta no despacho decisório, deveria a DRJ ter
possibilitado à recorrente que se defendesse contra as colocações ali postas. Mas, que ao
contrário, tomou como fundamento para a sua decisão justamente um despacho que afirma
peremptoriamente que não foram apresentados os documentos comprobatórios do alegado direito
creditório, o que constitui preterição do direito de defesa.
Por fim, trata da impossibilidade de se desmembrar os processos analisados pelo
Parecer SEORT 18/2003. Afirma que referido parecer analisou ao todo 34 processos de
restituição e compensação e os formalizou em 11 processos, que foram apreciados como um só,
pela conexão existente entre os mesmos. Tendo a DRJ desmembrado os processos, não se pode
ter uma noção exata do montante dos créditos pleiteados caso se passe a analisar em separado
cada um dos processos.
Em sessão realizada no dia 11/03/2009 a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção resolveu, Resolução n° 1401-00.003, converter o julgamento em diligência para que fosse
informada em qual situação se encontrava cada processo que tivesse vínculo com o julgamento
deste.
Após o retorno da diligência, em sessão de julgamento ocorrida em 21/06/2017,
esta C. Turma resolveu, Resolução no 1402-000.440, sobrestar o julgamento deste processo até
que fossem apreciados no CARF os processos no 10783.010462/98-15; 11543000963/00-75,
11543.006996/99-31, 11831.000639/99-04, 10880.030991/98-64.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

Terminada a apreciação de todos esses processos nesta instância administrativa de
julgamento os autos retornaram a esta C. Turma para que fosse julgado o recurso voluntário
interposto.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Como já dito o presente processo trata de saldo negativo de 2000 de IRPJ no valor
de R$ 9.647.803,72. De acordo com o Parecer Seort n° 018/2003, que encaminhou pelo não
reconhecimento do crédito, o referido saldo negativo seria composto apenas por retenções na
fonte que totalizaram o mesmo valor do crédito pleiteado. Vale dizer que os créditos foram
apurados até o dia 30/05/2000, em razão da cisão da recorrente ocorrida nesta data.
Abaixo é transcrito parte do Parecer em que fundamenta o motivo pelo qual não
reconhece o direito creditório pleiteado:
ANÁLISE II/I - PROCESSO N° 11541.002089/00-29 - CRÉDITO DE IRPJ DA
COTIA TRADING S/A - DIPJ/2000 – 30/05/2000 - CISÃO
62. Nestes autos, a empresa apresenta para compensação, o crédito originário da
apuração feita em 30/05/2000, em razão da cisão ocorrida nessa data, no valor de
R$9.647.803,72 (nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e três reais e
setenta e dois centavos), opondo-lhe os débitos da tabela abaixo.
(...)
63. Ocorre, entretanto, que o referido crédito já foi totalmente utilizado nas
compensações do parágrafo 60 acima, devendo a empresa recolhê-los no prazo de 30
(dias), sob pena de inscrição em Divida Ativa da Unido, conforme preceitua o artigo 22,
da IN SRF N°210, de 30 de setembro de 2002.
De acordo com o trecho do DD destacado acima, o crédito solicitado não foi
reconhecido, uma vez que já teria sido consumido em outras compensações.
Em julgamento da manifestação de inconformidade apresentada a unidade
julgadora a quo, assim analisou a questão:
Na manifestação de inconformidade de fls. 155/171, o interessado trata de todos os
processos examinados no Parecer Seort no 018/2003. Em relação ao presente processo,
à fl. 170, alega que "os cálculos relativos As compensações acima estão demonstrados
no ANEXO II". 0 Anexo II foi juntado As fls 175/178. 0 referido demonstrativo
encontra-se à fl. 178.
Além de o demonstativo de fl. 178 ser ilegível, não houve ajuntada de documentação.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

Deste modo, como não foi apresentado nenhum elemento de prova que levasse a
conclusão diversa da apresentada no Parecer Seort n° 018/2003, sou pela manutenção
do mesmo.
Como visto, não foi dado provimento à manifestação de inconformidade
unicamente em virtude da ausência de provas referente às alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade.
No caso em questão temos que o crédito não foi reconhecido em virtude de que o
crédito já teria sido utilizado em compensações anteriores. Segundo o citado Parecer seriam os
débitos constantes em seu parágrafo 60.
60. Os débitos a compensar, informados neste processo, constam da tabela abaixo. Às
fls.539 a 548 estão os demonstrativos de compensação, dos créditos utilizados e dos
débitos, nos quais estão indicados também os não quitados.
Da análise da tabela acima informada verifica-se que os débitos estariam
declarados no processo n° 11543.000963/00-75, que analisou o saldo negativo de IRPJ de 1999,
conforme podemos verificar no trecho destacado abaixo:
56. Nos autos em análise requer a empresa, a restituição sob a forma de compensação
com débitos seus e de terceiros, de créditos oriundos de saldos de IR retidos sobre
aplicações financeiras, prestação de serviços, IR sobre remuneração de capital e
"impostos antecipados por estimativa", cujo montante totalizaria, em 31/12/99,
R$14.849.983,51 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e
oitenta e três ' reais e cinqüenta e um centavos).
Como se vê o crédito pleiteado não foi reconhecido, pois teria sido utilizado para
compensar de ofício débitos declarados em outro processo que não guarda relação com o saldo
negativo aqui discutido. É importante ressaltar que, de acordo com as informações constantes
nos autos, a composição do crédito é constituída apenas pelas retenções, sendo que não foi
apurado IRPJ devido haja vista a apuração de prejuízo fiscal naquele ano, conforme se pode
extrair de outro trecho destacado abaixo do indigitado Parecer:
58. Em 31/05/00, ocorreu outra cisão parcial da empresa, o que ocasionou levantamento
de balanço e apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro.
Referida apuração indicou prejuízo fiscal, o que ensejou a recuperação do total do IRRF
no período de 01/01 a 30/05/2000, no valor de R$9.647.803,72 (nove milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos),
confirmados pelos comprovantes anuais de rendimentos e de retenção na fonte,
anexados ás fls. 496 à 535.
Não há, dentro do ordenamento jurídico, nem na época dos fatos, nem no presente
momento, qualquer previsão de compensação de ofício antes do reconhecimento do direito
creditório pleiteado e sua utilização nas compensações declaradas, como o realizado pela
autoridade que analisou os pleito.
A compensação de ofício era prevista a época dos fatos na IN SRF 210/02 em seu
art 5°, § 1°, sendo somente realizada após a apuração de valores a restituir:
Art. 5o Reconhecido o direito creditório do sujeito passivo, deverá ser verificada,
mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, sua regularidade fiscal
relativamente aos tributos e contribuições administrados pela SRF, inclusive a
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

§ 1o Detectada a existência de débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
relativamente aos tributos e contribuições administrados pela SRF, inclusive débito
objeto de parcelamento, o valor a restituir deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício, conforme disposto nos arts. 24 a 27 desta
Instrução Normativa.
Ainda assim essa compensação precisaria da anuência do contribuinte, nos termos
do o art 24, §§ 1° e 2° do mesmo ato normativo:
Art. 24. Antes de proceder à restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF ou ao ressarcimento de crédito do IPI, a autoridade
competente para promover a restituição ou o ressarcimento deverá verificar a existência
de débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional relativamente aos tributos e
contribuições sob administração da SRF.
§ 1o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, inclusive de débito
inscrito em Dívida Ativa da União ou de débito consolidado no âmbito do Refis ou do
parcelamento a ele alternativo, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste, no prazo de quinze dias, contado do recebimento de comunicação formal
enviada pela SRF, quanto ao procedimento e à ordem dos débitos a serem compensados,
sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
Desta forma, deve ser considerada como indevida compensação de ofício
realizada pela autoridade que analisou o crédito. Restando, assim, a necessidade de se comprovar
o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário do ano de 2000 desconsiderando as
compensações realizadas pela administração tributária quando da análise do crédito.
Conforme apontado anteriormente, os comprovantes de retenção, de acordo com o
Parecer Seort n° 018/2003, constariam dos autos às fls 496 à 535, no entanto, não foram
encontrados nas páginas indicadas.
58. Em 31/05/00, ocorreu outra cisão parcial da empresa, o que ocasionou levantamento
de balanço e apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro.
Referida apuração indicou prejuízo fiscal, o que ensejou a recuperação do total do IRRF
no período de 01/01 a 30/05/2000, no valor de R$9.647.803,72 (nove milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos),
confirmados pelos comprovantes anuais de rendimentos e de retenção na fonte,
anexados ás fls. 496 à 535.
O citado Parecer ainda informa que os documentos comprobatórios estariam no
processo n° 11543.004185/2001-08, no entanto, os citados comprovantes também não foram
encontrados.
2. Antes, porém, de ferir a questão de fundo, põem-se as informações preliminares a
seguir, por necessárias à compreensão da análise desenvolvida ao longo do referido
trabalho. Todos os documentos pertinentes a estas informações encontram-se no
processo n° 11543.004185/2001-08, abaixo detalhadas.
Não está indicado se consta dos autos a DIPJ/2001, contendo a composição do
saldo negativo do ano calendário de 2000, bem como o valor do IRPJ devido ou do prejuízo
fiscal conforme já foi apontado.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

A Ata da Assembleia que autorizou a cisão parcial da recorrente constante às fls
142/148 do processo n° 11543.004185/2001-08 indicam que a recorrente continuou com suas
operações, uma vez que a cisão foi apenas parcial.

Neste sentido a apuração de saldo negativo a que ela teria direito somente poderia
ser calculado ao final do ano calendário de 2000, não na data da cisão em 30/05/2000.
Tendo em vista que não há no processo elementos em que possa determinar a
apuração do SN de IRPJ do ano calendário de 2000, voto no sentido de converter o julgamento
em nova diligência para que a autoridade tributária:
1. Confirme o valor total do imposto de renda retido na fonte no ano
calendário de 2000, verificando se os respectivos rendimentos foram
computados na apuração do lucro real, nos termos do art 231, inciso III do
RIR/99, vigente à época dos fatos
2. Identifique o valor do IRPJ devido ao final do ano calendário de 2000,
anexando a DIPJ/2001.
3. Identifique se há outros créditos que possam compor o SN IRPJ em
questão.
4. Verifique se há pedidos de compensação convertidos em declaração de
compensação analisados em outros processos, informando em que situação
se encontra
5. Elabore relatório conclusivo com os resultados obtidos, acrescentando
outras informações que considere importante para o deslinde da lide.
6. Cientificar o contribuinte dando-lhe o direito de se manifestar a respeito do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias.
Após esse prazo, havendo manifestação ou não, os autos deverão retornar a esta
Turma para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002089/00-29

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1626
DF CARF MF
Original